Tribunal: STF
Processo: RE 78103
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- FUNCIONALISMO. ABONO. INCOMPATIBILIDADE COM A NOVA CONSTITUIÇÃO. 
Lei municipal que instituiu abono de acordo com a variação entre a arrecadação e a despesa de pessoal. - Sua ab-rogação com o advento da Constituição de 1967. - Recurso não conhecido.